Tribunal: TJES
Processo: 5002873-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
AUSÊNCIA
DO VÍCIO
–
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
A omissão nos embargos de declaração não se configura quando o acórdão adota interpretação jurídica diversa daquela pretendida pela parte recorrente, desde que devidamente fundamentada.

2
. Não se configura omissão quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018).

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002873-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO

contra v. acórdão de id. 10975770 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, julgou prejudicado o recurso, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos à execução julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, extinguindo a obrigação alusiva ao pagamento da verba honorária, remanescendo a condenação ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 11183385), a parte embargante alega que o acórdão é omisso, pois desconsiderou que o embargante, quando optou por aderir ao programa de parcelamento, quitou apenas os honorários referentes à execução fiscal julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, extinguindo a obrigação alusiva ao pagamento da verba honorária, remanescendo a condenação ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões no id. 11482284 pugnado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002873-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO

contra v. acórdão de id. 10975770 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, julgou prejudicado o recurso, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos à execução julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, extinguindo a obrigação alusiva ao pagamento da verba honorária, remanescendo a condenação ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 11183385), a parte embargante alega que o acórdão é omisso, pois desconsiderou que o embargante, quando optou por aderir ao programa de parcelamento, quitou apenas os honorários referentes à execução fiscal julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, extinguindo a obrigação alusiva ao pagamento da verba honorária, remanescendo a condenação ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o embargante apontou a existência do vício de omissão. E, como é cediço a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
é de que cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Seguindo, a doutrina elucida que a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expresso o entendimento de que
“
Em relação aos ônus de sucumbência, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, ‘havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução,

configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial’”. (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.).

Logo, o acórdão não padece do vício, pois a omissão nos embargos de declaração não se configura quando o órgão julgador adota interpretação jurídica diversa daquela pretendida pela parte recorrente. Por sinal, a contrariedade ao entendimento defendido pelo embargante não caracteriza ausência de análise ou enfrentamento da questão suscitada, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional, que permite ao magistrado interpretar os fatos e o direito aplicável de acordo com sua convicção, desde que fundamentado, respeitando o dever de motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º do CPC.

Por fim, lembro que não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.